Tribunal: TJMT
Processo: 1000022-33.2025.8.11.0018
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000022-33.2025.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIS HENRIQUE DE CARVALHO - CPF: 055.913.601-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSELI BASSIQUETE DA SILVA - CPF: 836.132.421-68 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA BASSIQUETE DA SILVA - CPF: 060.569.361-71 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A M
ULHER.
PALAVRA DA VÍTIMA.
CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS.
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal), no contexto da Lei n. 11.340/2006. A defesa busca absolvição por insuficiência de provas, sustentando que a condenação se baseou
exclusivamente
na palavra da víti
ma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A
questão em discussão consiste em avaliar se o conjunto probatório produzido em juízo se revela suficiente para manter a condenação pelo crime de ameaça praticado no contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No
âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que se apresente firme, coerente e em consonância com os demais elementos constantes dos autos.

Verificado que o conjunto probatório — composto por declarações, registros policiais e depoimentos colhidos sob contraditório — é harmônico e suficiente para comprovar a dinâmica dos fatos, afasta-se a alegação de insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima, quando firme, coerente e compatível com os demais elementos dos autos, revela-se suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça praticado em contexto de violência doméstica.

A inexistência de testemunhas presenciais não compromete a responsabilização penal quando o acervo probatório, analisado em sua integralidade, mostra-se harmônico e convergente quanto à dinâmica dos fatos.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, caput; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2682075/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.02.2025,
DJe
24.02.2025; TJ-MT, Apelação Criminal n. 1017552-17.2021.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 05.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luis
Henrique de Carvalho
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais (ID. 322058354), a defesa sustenta a absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, sem outros elementos que a confirmassem em juízo.

Em
contrarrazões
(ID.
322058358
)
, o Ministério Público
se
manifestou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por
intermédio
do

Dr
.
Anton
io
Sergio Cordeiro Piedade
(ID.
329461350
)
,
se
manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

O apelante pretende a absolvição pelo crime de ameaça sob o argumento de insuficiência de provas, alegando que a condenação teria se baseado exclusivamente na palavra da vítima. A controvérsia recursal, portanto, limita-se à verificação da autoria e da suficiência dos elementos coligidos para sustentar o édito condenatório
.

Todavia, após detido exame dos autos, verifico que o recurso deve ser desprovido, conforme passo a demonstrar.

A materialidade e a autoria
delitivas
encontram suporte no Boletim de Ocorrência n.º 2024.373565
(ID. 322054362) e no termo de declaração extrajudicial (ID. 322054363, fls. 5-6)
,
em que a vítima narra a ameaça e descreve a dinâmica dos fatos,
o que foi confirmado pelas declarações colhidas em
juízo
.

Ao ser ouvida na fase policial, a vítima assim narrou os fatos, conforme
trecho
a seguir
transcrito
:

Que há uma semana diz ter terminado seu relacionamento com
Luis
Henrique. Que em horário aproximado das 12h40min de hoje, 09/12/2024,
Luis
Henrique foi até sua residência, localizada na Fazenda
Kaiaby
, km 04, Comunidade do Jaú, neste município, e perguntou se o pai da declarante se encontrava e ao responder negativamente,
Luis
Henrique começou a lhe ofender moralmente lhe chamando de "vagabunda", bem como disse que iria falar com seu pai sobre as coisas erradas que vem fazendo. Que inicialmente não sabia do que
Luis
Henrique estava falando. Que
Luis
Henrique soube que esteve na festa do último final de semana e insinuou que já estava acompanhada de outro homem, dizendo inclusive que o havia traído. Que
Luis
Henrique prosseguiu dizendo: "você não sabe do que sou capaz de fazer". Que ao
questiona-lo
se aquilo era uma ameaça
Luis
Henrique confirmou que sim e disse que iria lhe matar com um tiro na cara. Que teme por sua integridade física visto que há algum tempo
Luis
Henrique mantem a posse de um
revolver
em desacordo com a lei.

Do relato prestado, verifica-se que a vítima não apenas descreve as ofensas e ameaças sofridas, mas demonstra de forma clara a repercussão dessas condutas em sua sensação de segurança, evidenciando efetivo abalo emocional. Nesse contexto, o termo de representação criminal (ID. 322054363, fl. 7) reforça a gravidade do episódio, ao revelar a inequívoca intenção da vítima de ver apurados os fatos, afastando a tese de mero desentendimento e evidenciando o temor gerado pelas declarações atribuídas ao réu.

A credibilidade do relato
da vítima
é ainda corroborada pelo depoimento d
e sua
genitora (ID. 322054368), que
, ainda que não tenha presenciado diretamente os fatos,
confirma a narrativa apresentada e contribui para demonstrar a gravidade da situação vivenciada
:

Que Karina lhe contou que no dia 09/12/2024
Luis
Henrique teria ido até a casa dela e ameaçou ela de morte dizendo que daria um tiro na testa dela e na testa do homem que estivesse se relacionando com ela. Que
Luis
Henrique ainda mencionou que Karina poderia considerar o dizer dele como uma ameaça. Que em decorrência de citado fato Karina se dirigiu até esta Delegacia de Polícia no intuito de registrar Boletim de Ocorrência e no mesmo ato ela requereu medidas protetivas de urgência em desfavor de
Luis
Henrique.

Além disso, o Boletim de Ocorrência n.º 2024.374098 (ID. 322054365), registrado por Alexsandro Dias
Neratka
, contém narrativa que se alinha à da vítima, relatando que igualmente recebeu ameaças do réu em razão de suposto envolvimento com ela. Tal registro evidencia que a conduta intimidatória não se dirigiu apenas à ofendida, mas também alcançou pessoas de seu círculo social, reforçando a coerência e a verossimilhança do contexto fático delineado nos autos.

Segue trecho do referido Boletim:

O COMUNICANTE RELATA QUE LUIS HENRIQUE O AMEAÇOU DE MORTE; QUE O COMUNCIANTE RELATA QUE LUIS HENRIQUE LHE ABORDOU NA FRENTE DA CASA DO COMPUTADOR, E DIZ QUE O COMUNICANTE ESTAVA MEXENDO COM MULHER CASADA, QUE O COMUNICANTE DISSE A LUIS HENRIQUE QUE NUNCA MEXEU COM MULHER CASADA, E QUE SE ELE ESTAVA FALANDO DA KARINA, A PRÓPRIA KARINA DISSE AO COMUNICANTE

QUE

ESTAVA SOLTEIRA E FAZIA UMA

SEMANA QUE TINHA TERMINADO O

RELACIONAMENTO COM LUIS HENRIQUE, QUE O

COMUNICANTE

RELATA QUE

É APENAS AMIGO DA KARINA. QUE O COMUNICANTE RELATA QUE LUIS HENRIQUE LHE PEGOU PELA CAMISETA E AMEAÇOU DA UM MURRO, MOMENTO ESSE QUE O COMUNICANTE SE DEFENDEU COM SEU CAPACETE; QUE O COMUNICANTE RELATA QUE LUIS HENRIQUE FOI ATÉ SUA MOTOCICLETA PEGOU UMA MOCHILA ABRIU A MOCHILA COLOCOU A MÃO DENTRO, TIPO INSINUANDO QUE TINHA UMA ARMA E IRIA ATIRAR NO COMUNICANTE, MOMENTO ESSE QUE A FUNCIONÁRIA DA LOJA QUE ESTAVA NO CAIXA, GRITOU "PELA AMOR DE DEUS AQUI DENTRO NÃO" MOMENTO ESSE QUE LUIS HENRIQUE SAIU DA LOJA E PEGOU SUA MOTOCICLETA E TOMOU RUMO IGNORADO.

O episódio descrito no Boletim de Ocorrência evidencia padrão de comportamento atribuído ao réu, marcado por abordagens agressivas, imputações de infidelidade e ameaças de violência, inclusive com menção a arma de fogo — dinâmica que guarda plena correspondência com a narrativa apresentada pela vítima.

Em juízo, a vítima confirmou integralmente a versão prestada na fase policial, conforme depoimento colhido sob contraditório (ID. 322054399), reafirmando que o réu esteve em sua residência no horário do almoço, questionou o término do relacionamento e afirmou que ela “merecia um tiro na cabeça”.

Relatou, ainda, que, abalada pelos fatos, dirigiu-se no mesmo dia à Delegacia para registrar a ocorrência e requerer medidas protetivas, conforme transcrição a seguir:

Promotor:

O
que aconteceu no dia 09 de dezembro?

Vítima:

(...)
eu estava em casa, estava sozinha,
(...)
que eu fui para a cozinha que é perto da porta principal da casa, eu identifiquei que tinha moto e que eu fui ver era ele. Aí ele foi questionou se meu pai estava em casa, eu falei que não, que não estava em casa, aí ele começou a falar que eu não deveria ter feito aquilo com ele, porque uma semana antes, do ocorrido que ele foi na minha casa me ameaçar, a gente tinha terminado devido ele ter sido agressivo com a ex-esposa dele, ter amassado, e ter sido agressivo comigo, nesse meio tempo, teve um show em Juara, eu fui para esse Show com minha irmã e uns amigos, em umas seis pessoas, e nesse show eu estava com um menino, aí quando ele ficou sabendo no próprio sábado de madrugada, no domingo eu não tive contato com ele, e na segunda ele foi na minha casa, que ele desconfiava, que eu estava traindo ele, que eu não devia ter feito aquilo com ele, porque eu sabia do que ele era capaz, e nessas ameaças ele falou que eu merecia um tiro na cabeça e quando ele falou eu levei como uma ameaça. Eu fui para meu serviço desnorteada, aí eu não consegui trabalhar, e minha irmã me buscou e eu fui registrar a ocorrência.

Promotor:
ele chegou, ele te ameaçou, ele foi embora? Você precisou chamar a polícia?

Vítima:
não, ele foi embora sozinh
o
. Eu estava com a roupa do serviço né e com relação a ele ir embora, eu pedi para ele ir embora, ele não chegou nem a descer da moto dele.

Ressalte-se

a existência de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de outra ex-companheira do réu (proc. n. 1002554-48.2023.8.11.0018), instauradas quando ela decidiu encerrar o relacionamento e relatou ter sido ameaçada. Embora não integrem a fundamentação da condenação neste feito — por se referirem a vínculo distinto — tais informações evidenciam, em perspectiva meramente contextual, padrão de comportamento atribuído ao acusado em situações de término afetivo. A referência, portanto, limita-se a situar o cenário relacional descrito nos autos, sem repercussão na análise da autoria ou da materialidade aqui examinadas.

Portanto,
a alegação de que a condenação estaria amparada exclusivamente na palavra da vítima não encontra respaldo. O conjunto probatório — formado pelos boletins de ocorrência, declarações extrajudiciais e termo de representação, depoimento judicial da vítima e o registro efetuado por terceiro igualmente ameaçado no mesmo contexto — apresenta coerência interna suficiente para confirmar a dinâmica dos fatos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue idêntica orientação, reconhecendo a especial relevância da palavra da ofendida nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar
, quando corroborada por outros elementos
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AUSENCIA DE RAZÕES PARA REVER TAL ENTENDIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, assume especial relevância probatória, considerando a clandestinidade e a ausência de testemunhas diretas em tais situações.

(...)

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2682075 SE 2024/0240726-9, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)
.

Em harmonia com essa orientação, este Egrégio Tribunal de Justiça também tem reconhecido a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, conforme se verifica do seguinte julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA.
VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

“A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes de violência doméstica.”

(...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10175521720218110042, Relator: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 05/12/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/12/2025)

Diante desse conjunto probatório coeso e convergente, não subsiste dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade, motivo pelo qual se afasta a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
Luis
Henrique de Carvalho

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
inalterada
a sentença condenatória proferida
em seu desfavor
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025